Tribunal: TJDFT
Processo: 0731574-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. “Teoria menor”. Requisitos preenchidos. Administrador não sócio. Não comprovação. Desprovido. Prejudicado o agravo interno.

I. Caso em exame
1. Os recursos. O agravo de instrumento interposto visa à reforma da decisão de deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada proferida em fase de cumprimento de sentença. Agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da medida liminar.
2. Fatos relevantes: (i) sócios (ora agravantes) com aparentes poderes de gestão; (ii) tentativas infrutíferas de localizar bens passiveis de penhora do devedor; (iii) preponderância do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor (“teoria menor”), em razão da comprovada relação consumerista entre as partes.
II. Questão em discussão
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
III. Razões de decidir
4. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar (não concedida), conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do presente agravo de instrumento (recurso principal).
5. A questão processual deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, de sorte que deve ser observado os parâmetros ali estabelecidos (“teoria menor” da desconsideração da personalidade jurídica).
6. Ausente comprovação de que os agravantes exerceriam cargo de administradores não sócios. Além disso, o comprovante de inscrição e de situação cadastral expedido em julho de 2023 denota que os agravantes compunham quadro societário com poderes de gestão (sócio administrador e diretor).
7. As tentativas de localização de patrimônio da parte executada passíveis de penhora teriam sido frustradas, circunstância que constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, especialmente em relação à ausência de indicação de bens passíveis para saldar a dívida exequenda. Preenchidos, pois, os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da empresa (CDC, art. 28, § 5o).
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Terceira Turma, AgInt no REsp n. 1.875.845/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 19.5.2022. TJDFT: Primeira Turma Cível, acórdão 1890375, Relatora: Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, DJE: 26.7.2024; Segunda Turma Cível, acórdão 1915225, Relator: Des. Renato Scussel, DJE: 11.9.2024; Segunda Turma Cível, acórdão 1794370, Relator: Des. Alvaro Ciarlini, DJE: 15.12.2023; Quarta Turma Cível, acórdão 1759673, Relator: Des. Arnoldo Camanho, DJE: 02.10.2023.